Tribunal: TJDFT
Processo: 0727915-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727915-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ANTONIA CLEIA COSTA RODRIGUES DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A Agravada ajuizou ação condenatória com pedido de liminar, aduzindo, em síntese, que teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência interrompido em agosto de 2019, em razão da existência de débitos junto à Agravada, decorrentes de diversas faturas não adimplidas, cujo valor somado perfaz o montante de R$ 19.407,09 (dezenove mil, quatrocentos e sete reais e nove centavos), relativas a faturas em aberto desde maio de 2017. Nesse jaez, aduz que a privação do serviço público essencial prejudica seu direito à saúde e ofende ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como que o restabelecimento do fornecimento de energia não prejudicar a cobrança dos débitos, além de entender ser ilegal a suspensão do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço público essencial. A Agravante alega que exerceu seu legítimo direito de paralisar o fornecimento em face de longa inadimplência por parte da consumidora. A agravada possui inúmeros débitos pendentes e, por conseguinte, não vislumbro a plausibilidade do direito vindicado de forma a permitir que autora, ora agrava, possa prosseguir utilizando-se do serviço sem o devido pagamento. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão impugnada (efeito suspensivo ativo), nos termos requeridos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de setembro de 2021